Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
2. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.
3. A diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema INFOJUD já foi realizada sem êxito.
4. No caso, o credor não demonstrou ter adotado quaisquer diligências em busca de bens do devedor. Tampouco demonstrou que a consulta pretendida resultaria em informação diversa daquela já realizada anteriormente.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.